Tribunal: STF
Processo: ARE 1535897
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A interpõe agravo (eDoc 146), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 137) que, por entender não haver demonstração de violação direta à Constituição nem envolver aplicação de lei ou ato de governo local em desacordo com a Carta Magna, tornando incabível sua interposição com fundamento na alínea "c" do art. 102, III, da CF, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 116) manejado em face de acordão (eDoc 108) assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA. NULIDADE DE MULTA. PROCON. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. 



    1. PRELIMINARES. (a) ilegitimidade do PROCON. Inocorrência. Atribuições legais da ANEEL que não excluem a legitimidade do PROCON para proteção de consumidor e relações de consumo; (b) nulidade da autuação por ausência de motivação e fundamentação. Inocorrência. Todos os procedimentos legais foram observados tanto na lavratura do auto de infração quanto no procedimento administrativo instaurado. Preliminares rejeitadas. 



    2. MÉRITO. Empresa de energia elétrica que deixou de restituir aos consumidores quantia indevidamente cobrada, pelo valor igual ao dobro do excesso. Autuação e imposição de penalidade por descumprimento ao disposto no art. 42, par. único, da Lei nº 8.078/90. Subsistência do auto de infração. Regular procedimento administrativo, no qual foram observados o contraditório e a ampla defesa. Conjunto comprobatório que demonstra de forma inequívoca a existência das cobranças indevidas. Irrelevante para a autuação a existência ou não de má-fé. Manutenção do volume da multa. Condição econômica do infrator que é critério legalmente previsto e visa reprimir e prevenir violações aos direitos dos consumidores.



     4. Honorários advocatícios fixados por equidade (art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC). Possibilidade. Majoração, com observância dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.



     5. Sentença de improcedência da ação mantida. 



    6. Recurso do requerido provido em parte e recurso da autora desprovido.



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária.



    É o relatório. Decido.



    2. O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a validade de auto de infração e multa administrativa aplicada pelo PROCON/SP à concessionária de energia elétrica EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A., em razão de cobrança indevida não restituída em dobro aos consumidores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 



    Constato, desde logo, que a atuação do PROCON-SP se deu com base na legislação de proteção ao consumidor, notadamente nas Leis n. 8.078/90, n. 9.427/96 e Lei estadual n. 9.192/95, cuja análise demanda a interpretação de normas infraconstitucionais, o que o que evidencia a ausência de violação direta à Constituição. 



    Eventual divergência quanto à competência entre a ANEEL e o PROCON, ou à legalidade da multa aplicada, demanda reexame de matéria infraconstitucional e do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via do recurso extraordinário, conforme dispõe o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    A propósito, transcrevo trechos do correspondente voto condutor:



    Como é cediço, o código consumerista, a fim de coibir a prática de atos prejudiciais aos consumidores, prevê a aplicação de sanções administrativas, atribuindo a todos os entes políticos, concorrentemente, a competência para fiscalizar e controlar o mercado de consumo (artigos 55 e 56). 



    No Estado de São Paulo, a Lei nº 9.192, de 23 de novembro de 1995, instituiu o PROCON (Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor), órgão responsável pela defesa do consumidor, sendo previsto, dentre suas atribuições, a fiscalização às leis consumeristas e a faculdade de aplicação das respectivas sanções (art. 3º, XI). 



    Com fundamento nas legislações supramencionadas, a Fundação PROCON edita Portarias Normativas, conferindo concretude e operabilidade à sua atividade, bem como expõe os critérios para a aplicação das multas, o que aumenta a segurança dos administrados, que passam a conhecer a forma de cálculo utilizada para a aplicação das sanções administrativas respectivas. 



    Ressalte-se que a atividade da ANEEL, enquanto agência reguladora (Lei nº 9.427/96), fiscaliza a prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica sob a ótica da concessão e não exclui a atuação do PROCON na proteção e defesa dos interesses dos consumidores, pois são esferas distintas e totalmente conciliáveis.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator